Tribunal: TJMT
Processo: 1081618-27.2024.8.11.0001
Relator(a): HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES
Órgão julgador: HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2026-02-10
Data de publicação: 2026-02-13

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1081618-27.2024.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Hora Extra, Adicional de Insalubridade, Base de Cálculo]
Relator:
Des(a).
HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES

Turma Julgadora:

[DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[APARECIDO GUILHERME - CPF: 840.813.411-68 (RECORRENTE), FELIPE MARTINS LORENZETTI - CPF: 053.241.831-05 (ADVOGADO), MUNICIPIO DE PARANAITA - CNPJ: 03.239.043/0001-12 (RECORRENTE), MUNICIPIO DE PARANAITA - CNPJ: 03.239.043/0001-12 (RECORRIDO), APARECIDO GUILHERME - CPF: 840.813.411-68 (RECORRIDO), FELIPE MARTINS LORENZETTI - CPF: 053.241.831-05 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALDECI MORAES SIQUEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Ementa
. DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. RECURSOS INOMINADOS. SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL. MOTORISTA. REALOCAÇÃO. DESVIO DE FUNÇÃO. ADICIONAL DE INSALUBRIDADE. BASE DE CÁLCULO. RECURSO DA PARTE RECLAMADA PROVIDO. RECURSO DA PARTE RECLAMANTE NÃO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Recursos inominados interpostos por servidor público e por município contra sentença de parcial procedência que, em ação de cobrança, afastou o alegado desvio de função e o dano moral, mas condenou o ente público a recalcular o adicional de insalubridade, substituindo o salário-mínimo pelo vencimento-base do servidor como indexador.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há três questões em discussão: (i) se a realocação de motorista para conduzir veículo de categoria inferior, dentro das atribuições do cargo, configura desvio de função e redução salarial ilícita pela supressão de verbas
propter
laborem
; (
ii
) se o Poder Judiciário pode alterar a base de cálculo do adicional de insalubridade, fixada em salário-mínimo por lei local; (
iii
) se há dano moral indenizável.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A realocação do servidor é ato discricionário legítimo, pois a condução de veículos leves está contida na descrição ampla das atribuições do cargo de motorista. A supressão de horas extras e pernoites não caracteriza redução salarial, por se tratar de verbas de natureza
propter
laborem
, vinculadas a condições específicas de trabalho que não mais subsistem.

4. Embora a Súmula Vinculante nº 4 do STF vede a utilização do salário-mínimo como indexador, ela também proíbe que o Poder Judiciário atue como legislador positivo para substituir a base de cálculo. Assim, deve prevalecer o critério estabelecido na legislação municipal até que seja alterado pelo próprio legislador local.

5. Inexistindo ato ilícito na conduta da administração, resta prejudicada a análise do pedido de indenização por danos morais decorrente do suposto desvio de função. A alegação de dano moral pela ausência de EPIs carece de comprovação do nexo de causalidade com a enfermidade alegada, conforme acertadamente concluiu a sentença.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6. Recurso da parte reclamada provido. Recurso da parte reclamante não provido.

Tese de julgamento: 1. A realocação de servidor para exercer atividades compatíveis com a descrição ampla de seu cargo constitui ato discricionário da Administração Pública, não configurando desvio de função, ainda que resulte na supressão de verbas de natureza
propter
laborem
. 2. Conforme as Súmulas Vinculantes nº 4 e 37 do STF, é vedado ao Poder Judiciário substituir a base de cálculo de vantagem pecuniária de servidor público, mesmo que fixada em salário-mínimo por lei local.

Dispositivos relevantes citados
: Lei Complementar Municipal nº 014/2010; Lei Complementar Municipal nº 012/2010, art. 137, parágrafo único; Lei nº 9.099/95, art. 55; Súmula Vinculante nº 4 do STF; Súmula Vinculante nº 37 do STF.

Jurisprudência relevante citada
: STF,
Rcl
76984
AgR
, Relator(a): ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, julgado em 07/04/2025; TJMT, N.U 1008492-52.2023.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 26/03/2024; TJMT, N.U 1033073-86.2025.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, Terceira Turma Recursal, Julgado em 12/09/2025.

R E L A T Ó R I O

Recurso Inominado
: 1081618-27.2024.8.11.0001

Origem
: Núcleo de Justiça Digital dos Juizados Especiais

Recorrente
: APARECIDO GUILHERME e MUNICÍPIO DE PARANATA

Recorrido
: MUNICÍPIO DE PARANATA e APARECIDO GUILHERME

RELATÓRIO

Egrégia Turma.

APARECIDO GUILHERME ajuizou reclamação em face do MUNICÍPIO DE PARANATA. Noticiou que: a) é servidor concursado desde 2009 no cargo de Motorista Categoria DE, lotado na Secretaria de Obras; b) em janeiro de 2024, foi realocado para o Conselho Tutelar, o que configura desvio de função e rebaixamento de cargo, pois passou a conduzir veículo de categoria inferior (AB); c) a remoção foi imotivada e arbitrária; d) a mudança resultou em redução salarial, pois o impediu de realizar horas extras e pernoites, verbas que recebia habitualmente; e) sua jornada de trabalho foi alterada de 40 horas semanais para o regime de 12x36; f) o adicional de insalubridade é calculado sobre o salário mínimo, base de cálculo que entende ser ilegal; g) o Município nunca forneceu os EPIs necessários, o que contribuiu para problemas em sua coluna. Requereu: a) a recondução à sua função e lotação de origem; b) o reajuste dos vencimentos com o pagamento das diferenças salariais decorrentes da supressão das horas extras e pernoites; c) a readequação da base de cálculo do adicional de insalubridade para o vencimento do servidor, com o pagamento do retroativo dos últimos cinco anos; d) indenização por danos morais pelo desvio de função e pela falta de EPIs.

O juízo singular concluiu que: a) não há desvio de função, pois o autor continua exercendo a função de motorista, e a realocação é ato discricionário da administração; b) não houve redução salarial, pois o salário-base foi mantido, e as horas extras e pernoites são verbas de natureza eventual; c) a base de cálculo do adicional de insalubridade sobre o salário mínimo é ilegal por afronta à Súmula Vinculante nº 4 do STF; d) não há dano moral a ser indenizado, pois não houve ato ilícito no que tange ao desvio de função, e a alegação de
dano
à saúde pela falta de EPIs não foi comprovada. Ao final proferiu
sentença
de parcial procedência para: a)
condenar
o Município a pagar as diferenças remuneratórias do adicional de insalubridade, utilizando o vencimento-base como indexador, observada a prescrição das parcelas anteriores a 19/11/2019; b)
julgar improcedentes
os demais pedidos.

O
Recurso Inominado
foi interposto pela parte
reclamante
(APARECIDO GUILHERME). Sustentou que: a) a sentença errou ao não reconhecer o desvio de função, que se deu de forma qualitativa (rebaixamento de Categoria DE para BC); b) o ato de remoção é nulo por ausência de motivação; c) a supressão de verbas habituais (horas extras e pernoite), decorrente de um ato ilegal, configura redução remuneratória indireta; d) o desvio de função e a omissão no fornecimento de EPIs, que agravaram seu problema de saúde, geram dano moral indenizável. Requereu o provimento do recurso para: a) declarar a nulidade do ato de remoção e determinar seu retorno à lotação de origem; b) condenar o Município ao pagamento das diferenças salariais relativas às horas extras e pernoites suprimidas; c) condenar o Município ao pagamento de indenização por danos morais.

O
Recurso Inominado
foi interposto pela parte
reclamada
(MUNICÍPIO DE PARANATA). Sustentou que: a) a sentença errou ao determinar a alteração da base de cálculo do adicional de insalubridade, pois existe lei municipal específica (art. 137, parágrafo único, da LC nº 012/2010) que prevê o cálculo sobre o salário mínimo, não se aplicando a Súmula Vinculante nº 4 do STF, que se destinaria a casos de omissão legislativa; b) subsidiariamente, o autor não teria direito ao adicional em sua função atual no Conselho Tutelar, pois a atividade não é insalubre, sendo o pagamento anterior um equívoco que já está sendo corrigido administrativamente. Requereu o provimento do recurso para: a) reformar a sentença e julgar totalmente improcedente o pedido de pagamento de diferenças do adicional de insalubridade.

As
contrarrazões
foram apresentadas por ambas as partes, reiterando os argumentos de seus respectivos recursos e impugnando as teses adversárias. O Município, em suas contrarrazões, arguiu preliminar de impugnação à justiça gratuita concedida ao autor.

No Ofício nº 83/2017/CPC/NFDTIPI, o Ministério Público informa que somente se manifestará nos processos que envolvam matéria de saúde ou interesse de menores e incapazes, razão pela qual estes autos não lhe foram encaminhados.

É a síntese.

V O T O R E L A T O R

VOTO DO RELATOR

Colendos pares.

Passo à análise das matérias devolvidas à apreciação do Poder Judiciário.

Realocação.

O ato administrativo tem fé pública e goza de presunção de legalidade, legitimidade e veracidade e para a sua desconstituição é necessária prova robusta em sentido contrário, ônus que cabe à parte reclamante.

No caso em análise, a parte reclamante alega ter sofrido desvio de função ao ser realocada para conduzir um veículo de passeio. Contudo, a descrição das atribuições do cargo de motorista, conforme a Lei Complementar nº 014/2010 (
ID/PJe2 334792391
, p. 92), é ampla e abrange o transporte de passageiros e cargas em geral, o que inclui a condução de veículos leves.

Dessa forma, a realocação do servidor para a condução de um veículo de passeio está em conformidade com as atribuições de seu cargo, tratando-se de um ato discricionário legítimo da Administração Pública, exercido dentro dos limites da conveniência e oportunidade.

Ademais, não há evidências de rebaixamento funcional ou redução salarial. Os holerites (
ID/PJe2 334792393
) e a portaria de elevação de nível (
ID/PJe2 334792394
) demonstram a regularidade da progressão na carreira. A supressão de horas extras e pernoites não configura redução salarial ilícita, pois são verbas de natureza
propter
laborem
, ou seja, condicionadas à efetiva prestação do serviço em condições específicas, que deixaram de existir com a nova lotação.

Portanto, a conduta da administração foi lícita, não havendo desvio de função
ou qualquer outra evidência a ilegalidade da realocação.

Base de cálculo.

Embora a Súmula Vinculante nº 4 do STF declare inconstitucional a utilização do salário-mínimo como indexador de vantagens de servidor público, também veda a substituição judicial por outra base de cálculo, por ausência de função legislativa do Judiciário.

Além disso, a Súmula Vinculante nº 37 do STF reforça a impossibilidade de o Poder Judiciário majorar vencimentos de servidores sob fundamento de isonomia, sob pena de violação à separação dos poderes.

Com base nestes entendimentos, conclui-se que embora inadequado o uso do salário-mínimo como base de cálculo, não cabe ao Judiciário substituí-lo pelo vencimento básico sem previsão legal.

Nesse sentido, manifestou recentemente o STF:

“Ementa: CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NA RECLAMAÇÃO. FIXAÇÃO DE SALÁRIO BASE COMO PARÂMETRO PARA O CÁLCULO DO ADICIONAL DE INSALUBRIDADE. IMPOSSIBILIDADE. VIOLAÇÃO À SÚMULA VINCULANTE 04. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Agravo Interno contra decisão que negou seguimento à reclamação. II. QUESTÃO JURÍDICA EM DISCUSSÃO 2. Discute-se a suposta violação da Súmula Vinculante 4. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. Há violação ao Enunciado Vinculante 4, nas hipóteses em que ocorre a substituição do legislador ordinário por decisão judicial quanto à escolha da base de cálculo do adicional de insalubridade, tendo em vista que não cabe ao Poder Judiciário, que não possui função legiferante, atuar como legislador positivo, sob pena de desequilibrar o Princípio da Separação dos Poderes. IV. DISPOSITIVO 4. Agravo Interno a que se nega provimento. (STF//
Rcl
76984
AgR
, Relator(a): ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, julgado em 07-04-2025, PROCESSO ELETRÔNICO
DJe
-s/n DIVULG 08-05-2025 PUBLIC 09-05-2025)”

Não destoa o entendimento desta Turma Recursal:

“Ementa: DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. RECURSO INOMINADO. SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL. ADICIONAL DE INSALUBRIDADE. BASE DE CÁLCULO. SALÁRIO-MÍNIMO FIXADO EM LEI LOCAL. IMPOSSIBILIDADE DE SUBSTITUIÇÃO PELO PODER JUDICIÁRIO. SÚMULAS VINCULANTES 4 E 37 DO STF. RECURSO DESPROVIDO. (...) III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A Constituição Federal (art. 7º, XXIII) assegura o adicional de insalubridade, mas delega à lei a fixação de seus critérios, cabendo aos municípios, no âmbito de sua autonomia, disciplinar a matéria em relação a seus servidores. 4. As Leis Complementares Municipais nº 003/2005 (art. 65) e nº 019/2012 (art. 40, § 2º) estabelecem expressamente que o adicional de insalubridade incide sobre o salário-mínimo, em percentuais distintos conforme o grau de exposição. 5. A Súmula Vinculante nº 4 do STF declara inconstitucional a utilização do salário-mínimo como indexador de vantagens, mas também veda a substituição judicial por outra base de cálculo, por ausência de função legislativa do Judiciário. 6. A Súmula Vinculante nº 37 do STF reforça a impossibilidade de o Poder Judiciário majorar vencimentos de servidores sob fundamento de isonomia, sob pena de violação à separação dos poderes. 7. O STF, em recentes reclamações constitucionais (
Rcl
65.742/SP, Rel. Min. Alexandre de Moraes, j. 22.04.2024;
Rcl
63.448/PR, Rel. Min. Dias Toffoli, j. 25.03.2024), consolidou o entendimento de que, embora inadequado o uso do salário-mínimo como base de cálculo, não cabe ao Judiciário substituí-lo pelo vencimento básico sem previsão legal. 8. Os tribunais estaduais, inclusive a Turma Recursal de Mato Grosso, reiteram que, na ausência de lei municipal superveniente, prevalece à disciplina local vigente, sendo inviável a repristinação de norma anterior ou a fixação judicial de outro critério. (...) (N.U 1033073-86.2025.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL//, VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, Terceira Turma Recursal, Julgado em 12/09/2025,
Publicado
no DJE 12/09/2025)”

Assim, a pretensão de alteração da base de cálculo não pode ser acolhida.

Tópicos prejudicados.

Não havendo ato ilícito, consistente no alegado desvio de função, encontra-se prejudicado o exame dos demais pressupostos caracterizadores da responsabilidade civil, bem como a discussão a respeito do
quantum
indenizatório.

Ademais, quanto à alegação de dano moral pela ausência de Equipamentos de Proteção Individual (EPIs), a sentença concluiu acertadamente pela carência de comprovação do nexo de causalidade entre a omissão e a enfermidade alegada, fundamento que se mantém.

Dispositivo.

Posto isso,
conheço
do recurso interposto pela parte reclamada e, no mérito,
dou-lhe provimento
para reformar a sentença e julgar totalmente improcedentes os pedidos formulados na petição inicial. Por outro lado,
conheço
do recurso da parte reclamante e, no mérito,
nego-lhe provimento
.

Diante do provimento do recurso da parte reclamada,
deixo
de condená-la ao pagamento de custas e honorários advocatícios.

Condeno
a parte reclamante, recorrente vencida, ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, que fixo em 10% sobre o valor da causa, nos termos do artigo 55 da Lei nº 9.099/95.

É como voto.

Cuiabá/MT, data registrada no sistema.

Hildebrando da Costa Marques

Juiz de Direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/02/2026